Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-75.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001707-75.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: RONALDO DE LIMA BISPO REPRESENTADO POR GERMANO DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 2.000,00, determinando seu adiantamento exclusivamente pela parte ré, ora agravante, em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a fixação do pagamento integral dos honorários periciais à parte agravante, embora a perícia tenha sido determinada de ofício; e (ii) se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 95 do CPC, sendo a perícia determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes.

4. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que a sua parte deve ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC e da Resolução nº 17/2019 do TJBA.
5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se excessivo frente à complexidade do caso, impondo-se sua redução a um salário mínimo, em consonância com precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Quando a perícia é determinada de ofício, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, salvo beneficiário da justiça gratuita.
2. Nos casos em que uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota-parte deve ser suportada pelo Estado, nos termos da Resolução nº 17/2019 do TJBA.
3. Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzidos quando fixados em valor excessivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 95, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0015786-21.2013.8.05.0000, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 2ª Câmara Cível, publ. 24.08.2014; TJBA, AI nº 0026753-57.2015.8.05.0000, Rel. Des.ª Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, publ. 15.09.2016; TJBA, AI nº 0001737-38.2014.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 30.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8001707-75.2024.8.05.9000,
em que é agravante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e agravado
RONALDO DE LIMA BISPO REPRESENTADO POR GERMANO DE JESUS BISPO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.